Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-15.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-15.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA, JASMIM MENDES NUNES FERNANDES

APELADO: EDVALDO TRINDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO MORAES PIRES, SHEILA APARECIDA OLIVEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC VERIFICADOS. SUCESSORES DO POSSUIDOR ORIGINÁRIO. IMÓVEL EM REFORMA. TUTELA DA MELHOR POSSE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação visando a anulação da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse de imóvel e revogou a liminar concedida. Os apelantes alegam não terem sido intimados para apresentar rol de testemunhas e, subsidiariamente, requerem o reconhecimento do exercício da posse sobre o imóvel localizado na Rua Albertina Souza Santos, nº 28, Reconstrução, no Município Contendas do Sincorá.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a validade da intimação para apresentação de rol de testemunhas e o reconhecimento da posse exercida pelos apelantes, contrapondo-se à alegação do apelado de abandono e posterior ocupação do imóvel por ele e seus filhos menores.

III. Razões de decidir

3. Os apelantes foram devidamente intimados via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de nulidade da sentença por falta de intimação.

4. A documentação e as provas fotográficas juntadas pelos apelantes demonstram a posse e reforma do imóvel, corroborando a tese de que são possuidores do imóvel, na condição de sucessores do antigo proprietário e possuidor, falecido em 22/03/2021.

5. Invasor reconhece que adentrou no imóvel mesmo sabendo que não lhe pertencia.

6. Reconhece-se o direito de reintegração na posse aos sucessores do possuidor originário, especialmente quando estes exerciam atos de domínio e melhoria no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Teses de julgamento:
"1. A intimação para apresentação de rol de testemunhas via Diário da Justiça Eletrônico é válida. 2. Os sucessores do possuidor originário de imóvel, por demonstrarem a prática de atos de posse e melhoria, têm direito à reintegração de posse contra invasor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561. CC, arts. 1.206 a 1.208

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703582-03.2021.8.07.0020, j. em 04/07/2024; TJPE, ApCiv 0001076-73.2008.8.17.0990, julgado em 19/10/2022; TJRO, ApCiv 7011490-32.2019.822.0005, julgado em 08/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000193-15.2021.8.05.0134
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS DE JESUS e outros (3) e como apelado EDVALDO TRINDADE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
para, reformando a sentença vergastada, julgar procedente o pedido autoral de reintegração de posse, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08